Tribunal: CARF
Processo: 10814.019439/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.019439/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.978 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/10/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
O fato de a decisão recorrida ter apreciado a questão e decidido de forma
contrária à pretensão do contribuinte e com argumentos dos quais discorda não
caracteriza falta de motivação.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sendo
lícito ao Fisco, visando prevenir a decadência, lavrar auto de infração para
constituir crédito tributário.
Assim, diante de contexto fático-jurídico que determine a aplicação de
penalidade, no caso, da multa substitutiva ao perdimento, cumpre à autoridade
fiscal promover o competente lançamento e, como é o caso dos autos,
suspender a exigibilidade até a solução definitiva do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
parte do Recurso Voluntário, em razão de concomitância e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.019439/2008-51
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019439/2008-51

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de auto de infração lavrado no intuito de aplicar multa substitutiva da pena de
perdimento no valor de R$ 418.132,48, em razão da impossibilidade de apreensão das
mercadorias.
Relata a autoridade fiscal que dita penalidade teria sido aplicada em observância à
decisão exarada no Mandado de Segurança 2008.61.19.005538-8, que, num primeiro
momento, determinara o prosseguimento do despacho para consumo de mercadoria
apreendida nos autos do processo administrativo no 10814.012128/2008-61
(reproduzido às e-fls. 11 e seguintes).
De se esclarecer que, conforme descrito nas peças transladadas, em especial no trecho
às e-fls. 13 e 14, teria restado constatada, em fiscalização do vôo KLM 0791, de
20/06/2008, procedente de Amsterdã, Holanda, a presença de 02 (dois) volumes, com
etiqueta AWB no 07424201881, contidos no equipamento de carga PMC 07400KL,
desacompanhados de quaisquer documentos e não manifestados.
Relata a autoridade fiscal ainda, que, regularmente intimada, a transportadora, ora
autuada, apresentara, em 26 de junho de 2008, cópias do AWB (conhecimento aéreo),
da Commercial Invoice (fatura) e de manifesto de carga complementar.
Na oportunidade, esclarecera a autuada que a irregularidade narrada seria fruto da
antecipação do embarque da mercadoria, previsto para o dia 23/06/2008 e que o art. 43
do Decreto 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro) permitiria a apresentação de um
manifesto de carga complementar para inclusão da carga no vôo, o que na sua visão
legitimaria a operação.
Analisando tais elementos, concluíra a autoridade fiscal pela subsunção dos fatos ao art.
105, X, do Decreto-Lei n ° 37/66, combinado com art. 23, inciso IV e parágrafo 1o ,do
Decreto-Lei n ° 1.455/1976, que, juntos, punem com a pena de perdimento, por dano ao
Erário, a mercadoria estrangeira existente a bordo do veículo sem registro em manifesto
ou documento equivalente e em outras declarações.
Destaque-se, finalmente, que, pelo menos até a data da lavratura, nos termos da
intimação à e-fl. 4, o crédito tributário aqui debatido encontrava-se suspenso,
condicionado à decisão definitiva nos autos do processo judicial no 2008.61.19.005538-
8.
Regularmente cientificada em 11/11/2008, por meio de ciência pessoal de um dos seus
prepostos, conforme declaração à e-fl. 4, comparece a autuada, em 11/12/2008,
conforme protocolo à e-fl. 82, impugnando a integralidade da exigência.
Na oportunidade, inicia sua explanação descrevendo suas atividades empresariais e os
fatos que, na sua concepção, interessariam à solução do litígio. Repisa os argumentos
relativos ao alcance do art. 43 do Regulamento Aduaneiro vigente, bem assim que,
observa que, tão logo constatada a ocorrência apontada pelo Fisco, no momento em que
a mercadoria ainda se encontrava no pátio de manobras, providenciara a documentação
necessária.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019439/2008-51

Registra, ainda, que não teria qualquer intenção em impingir algum dano ao Erário, o
que restaria comprovado pelo fato de que a mercadoria encontrar-se-ia previamente
licenciada perante a Anvisa, conforme documentos que indica. Destaca que os
medicamentos apreendidos seriam de uso contínuo no tratamento do câncer e que a
interrupção do seu fornecimento poderia impor danos irreversíveis.
Entretanto, na sua concepção, ignorando as justificativas, lavrou-se o auto de infração
para a aplicação da pena de perdimento. Destaca que pleiteou a relevação da pena, com
espeque no art. 654 do Regulamento Aduaneiro e no Ato Declaratório Normativo Cosit
no 39, de 1995, mas que, diante da ausência de resposta e da possibilidade de
desabastecimento do mercado, ajuizara o Mandado de Segurança já mencionado e
obtivera decisão favorável. Transcreve excerto da decisão.
Entretanto, teria sido surpreendida com o auto de infração litigioso, que julga descabido
em razão daquela decisão judicial, que afastara o alegado dano ao Erário. Transcreve os
dispositivos regulamentares invocados pelo Fisco.
Passa a dissertar sobre a pena de perdimento e sobre os riscos ao direito constitucional
de propriedade na hipótese em que tal medida extrema fosse aplicada indevidamente,
como seria o caso dos autos. Sustenta que não teria restado demonstrada a intenção de
burlar o pagamento dos tributos ou o controle aduaneiro. Repisa os elementos que
demonstrariam sua boa-fé e lealdade, em especial o prévio licenciamento da
mercadoria. Cita doutrina acerca do tema.
Noutro giro, defende que a decisão judicial já mencionada não impediria apenas a
exigibilidade da multa, mas a lavratura do auto de infração em si, uma vez que restaria
afastada a pena de perdimento que lhe serviria de fundamento. Segundo defende, o
parágrafo primeiro do art. 618 do Regulamento Aduaneiro, vigente à época, exigiria a
aplicação do perdimento, por dano ao Erário, para a aplicação da penalidade pecuniária
substitutiva.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/10/2008
CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública, com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal, implica renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória.
Assim, diante de contexto fático-jurídico que determine a aplicação de penalidade, no
caso, da multa substitutiva ao perdimento, cumpre à autoridade fiscal promover o
competente lançamento e, como é o caso dos autos, suspender a exigibilidade até a
solução do processo judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019439/2008-51

(i)
verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese dos autos,
sendo de direito o reconhecimento da nulidade do auto de infração lavrado pelo cancelamento do
lançamento. E isso em razão do comando expresso do § 1o do art. 1o da Lei no. 9.873/99;
(ii)
nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação efetiva
sobre a pretensa validade da penalidade do art. 618, § 1o do Decreto-Lei n. 4.542/2002;
(iii)
é evidente que a questão relacionada com a possibilidade ou não de se
converter a pena de perdimento em multa (art. 618, § 1o, do DL 4.542/2002 está inserida no
âmbito do Mandado de Segurança no 2008.61.19.005538-8, por se tratar de consequência da
legalidade ou ilegalidade da pretensa aplicação da pena de perdimento;
(iv)
a retenção da mercadoria, em razão da ilegalidade de aplicação de pena de
perdimento, foi afastada pelo Judiciário, que determinou a liberação do volume apreendido por
segurança liminarmente concedida e posteriormente confirmada;
(v)
se foi reconhecida que a liberação da mercadoria é direito líquido e certo,
não pode ser aplicada a pena do art. 618, § 1o do Decreto-lei 4.542/2002 e isso porque, a pena de
multa é devida quando, apesar de configurado o direito de perdimento, a mercadoria não pode
ser mais apreendida, nos termos legais;
(vi)
se o Judiciário reconheceu que não se trata de hipótese de dano ao erário e,
portanto, afastou a pena de perdimento, a consequência lógica é o afastamento de toda e qualquer
pena em razão desse mesmo pressuposto;
(vii)
a aplicação de entendimento diverso implica em evidente desrespeito e
desobediência à decisão prolatada pelo Judiciário, que afastou a pena de perdimento;
(viii) a eventual interposição de recurso de apelação pela parte contrária ou
mesmo a evidência de reexame necessário não obsta a validade da sentença prolatada e o
dever/direito de se cumprir a sentença mandamental prolatada;
(ix)
deve ser afastada a penalidade do art. 618, § 1o do DL 4.542/2002, pela
possibilidade de a administração pública aplicar as Súmulas no’s 346 e 473 do Supremo Tribunal
Federal;
(x)
a pena de perdimento é medida extrema e, assim sendo, deve sempre ser
analisada com base nas circunstâncias presentes em cada caso, sob pena de se violar o direito de
propriedade, previsto no artigo 5o, XXII, da Constituição da República;
(xi)
a penalidade do art. 618, § 1o do Decreto-lei 4.542/2002, decorre da
impossibilidade de se aplicar a pena de perdimento, mas tendo sido confirmada essa hipótese de
perdimento, ou seja, tendo sido confirmada a hipótese de dano ao Erário, razão pela qual
justificada a pena de perdimento; e
(xii)
se não há dano ao Erário (e na linha do entendimento do STJ não há, aqui,
hipótese de dano ao Erário), é de se afastar a pena de perdimento e sendo, evidentemente e por
questão lógica, afastada a pena do art. 618, § 1o do Decreto-Lei n. 4.542/2002.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
- Preliminar: Da ocorrência da prescrição intercorrente
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019439/2008-51

Alega a Recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese dos autos,
sendo de direito o reconhecimento da nulidade do auto de infração lavrado pelo cancelamento do
lançamento. E isso em razão do comando expresso do § 1o. do artigo 1o. da Lei no. 9.873/99.
Improcedente o argumento recursal.
A questão se resolve pela aplicação da Súmula no 11 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, a seguir ementada:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Neste sentido tem decidido de modo reiterado o CARF:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 03/08/2004
NULIDADE PELO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O litígio nos casos de classificação fiscal instaura- se com a apresentação de
impugnação tempestiva ao auto de infração (art. 14 do Decreto no 70.235/72),
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na fase de impugnação, foi
concedida ao autuado oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Conforme Súmula do CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (...)” (Processo no 11128.004114/2009-55; Acórdão no 3301-
007.554; Relatora Conselheira Liziane Angelotti Meira; sessão de 30/01/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2002 a 30/11/2002
DIVERGÊNCIAS
DCTF
x
DIPJ.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
LANÇAMENTO. CABIMENTO.
É cabível o lançamento pela verificação em ato de revisão interna de divergência entre
DCTF e DIPJ (valor declarado em DIPJ e não declarado em DCTF), se a empresa,
regularmente intimada, não logra justificar a divergência.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS.
SÚMULA
CARF
No
02.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo afastar normas vigentes em face de alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. (...)” (Processo no 10283.720599/2007-19; Acórdão no
3302-008.217; Relator Conselheiro Jose Renato Pereira de Deus; sessão de 18/02/2020)
Assim, voto por rejeitar a preliminar arguida.

- Preliminar: Da nulidade do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019439/2008-51

Igualmente, não assiste razão à alegação da Recorrente de que a decisão recorrida
é nula por ausência de fundamentação em decorrência da falta de razões efetivas sobre a pretensa
validade da penalidade do artigo 618, § 1o do Decreto-Lei no 4.542/2002.
A decisão recorrida apresenta adequada fundamentação ao caso concreto, com a
aplicação da concomitância e por entender correto o lançamento para prevenir a decadência.
A decisão atacada pelo Recurso Voluntário interposto encontra-se devidamente
fundamentada e lastreada nos aspectos pertinentes ao julgamento do caso.
O fato de a Recorrente não concordar com os argumentos utilizados não invalida a
decisão e caracteriza mero inconformismo.
Estando a decisão fundamentada não é o caso de se acolher a tese de nulidade.
Assim tem decidido o CARF:
“Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 19/08/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
O fato de a decisão recorrida ter apreciado a questão e decidido de forma contrária à
pretensão do contribuinte e com argumentos dos quais discorda não caracteriza falta de
motivação.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972.
(...)” (Processo no 11128.725765/2015-21; Acórdão no 3201-005.281; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 24/04/2019)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
(...)
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos
essenciais da contestação. (...)” (Processo no 10875.909525/2009-13; Acórdão no 3302-
008.154; Relator Conselheiro Vinícius Guimarães; sessão de 30/01/2020)
Nestes termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada.

- Do mérito
No que tange ao mérito do litígio, melhor sorte não socorre a Recorrente.
A decisão recorrida agiu com acerto ao julgar a Impugnação com a aplicação da
concomitância e por entender correto o lançamento para prevenir a decadência.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019439/2008-51

No caso concreto tem-se que a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no
no 2008.61.19.005538-8 em trâmite atualmente perante o Tribunal Regional Federal da 3a
Região.
Acerta a decisão recorrida ao consignar:
“Firme nessas orientações, deve-se comparar a discussão travada no Poder Judiciário
com aquela submetida a este Colegiado e, conforme o caso, enfrentar exclusivamente a
matéria que não será alcançada pelo trânsito em julgado da ação.
Pois bem. o objeto da ação e a causa de pedir do processo no 2008.61.19.005538-8 pode
ser extraído da cópia da petição inicial colacionada às e-fls. 110 a 128, em especial nos
seguintes excertos, que resumem a causa de pedir e o pedido:
64. Assim, diante da comprovação de que:
(i) não houve dolo ou má-fé na atuação da Impetrante/ as apenas equivoco no que se
refere a data de embarque da carga acobertada pelo AWB no. 074 2420 1881,
ocasionando seu transporte sem registro de manifesto;.
(ii) não houve qualquer dano ao Erário, conquanto todas as demais obrigações foram
observadas, como a expedição do conhecimento de carga, a obtenção de licença de
importação perante a ANVISA e o registro da carga em manifesto complementar,
conforme autorizado pelo art. 43 do Regulamento Aduaneiro;
(iii) trata-se a carga de medicamento utilizado no tratamento regular e continuo de
pacientes com câncer de próstata, pelo que a demora em sua liberação irá causar
desabastecimento dos hospitais e clinicas de tratamento e, conseqüentemente, danos
irreversíveis ou de difícil reparação aos destinatários finais dessa carga, os doentes
de câncer, Vem a Impetrante requerer a V. Exa que lhe seja concedida medida
liminar para:
i) determinar o afastamento da pena de perdimento aplicada pela autoridade coatora
à mercadoria acobertada pela AWB 074 2420 1881, determinando a imediata
realização de todos os atos tendentes a promover sua liberação, isto 6, a conclusão
de seu despacho aduaneiro.
ii) alternativamente, determinar o afastamento da pena de perdimento aplicada pela
autoridade
coatora
à
mercadoria
acobertada-pela_AWB_074_2420_1881
convertendo-a na multa de 1% prevista no art. 637 do Decreto 4.543/2002, caso seja
este o entendimento de V. Exa., determinando-se, ainda, a imediata realização de
todos os atos tendentes a promover a liberação da mercadoria acima discriminada,
isto é, a conclusão de seu despacho aduaneiro.
Como é possível concluir após a leitura do excerto, o contribuinte pleiteia em juízo o
afastamento da pena de perdimento, mesmo pedido suscitado no presente processo e o
faz, resumidamente, em razão da mesma causa de pedir: a) possibilidade de retificar o
manifesto com base no artigo 43 do Regulamento Aduaneiro vigente; b) ausência de
má-fé ou dano ao Erário; e c) riscos à continuidade do tratamento.
Consequentemente, não cabe discutir, na presente instância administrativa, a subsunção
dos fatos narrados ao art. 105, IV do Decreto-lei no 37/1966, pois deverá ser observado
o que o Poder Judiciário decidir acerca da matéria.”
Dada a concomitância havida, deve ser aplicada a Súmula CARF no 1, a seguir
reproduzida:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019439/2008-51

judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Na sequência, a decisão recorrida entendeu que o lançamento se deu para evitar a
decadência, conforme excertos adiante consignados:
“Do que foi narrado, portanto, conclui-se que única matéria que não foi submetida ao
crivo do Poder Judiciário é a possibilidade de se substituir a pena de perdimento da
mercadoria submetida a despacho para consumo pela multa que, à época dos fatos, era
disciplinada pelo § 3o do Decreto-lei no 1455, de 1976, assim redigido:
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.
Como visto, busca o contribuinte extrair da decisão judicial, pelo menos à época, não
transitada em julgado, determinação que impediria a lavratura do presente auto de
infração.
Entretanto, com as devidas vênias, não se vislumbra como acolher esse pedido.
Em primeiro lugar, como já antecipado, pelo menos àquela altura, a questão antecedente
submetida ao Judiciário não havia sido definitivamente julgada. Vale dizer,
concretamente, há uma mercadoria que, na visão da autoridade fiscal, deveria ser
submetida ao perdimento, mas tornou-se inviável promovê-lo, em razão do seu
consumo.
Ademais, não se extrai da decisão judicial colacionada às e-fls. 152 a 154 qualquer
ordem determinando o Fisco a se abster de lavrar o presente auto de infração.
Nesse contexto, mais do que a possibilidade, a autoridade fiscal tem o dever de lavrar o
auto de infração em debate, sob pena de incorrer em responsabilização funcional, nos
termos do parágrafo único do art. 142 do CTN2.
Corretamente, portanto, promoveu-se o lançamento formalizado com o objetivo de
prevenir a decadência, e suspendeu-se a exigibilidade até o resultado do julgamento do
Mandado de Segurança 2008.61.19.005538-8.”
Ora, o lançamento para prevenir a decadência foi correto, pois, realmente, a
Recorrente não possuía decisão judicial impedindo o lançamento perfectibilizado.
Deve ser acrescentado, que em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal de
São Paulo, constata-se que o Mandado de Segurança no 2008.61.19.005538-8 teve sentença
proferida pela concessão da segurança, conforme dispositivo abaixo:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
procedente o pedido por KLM Cia. Real Holandesa de Aviação para CONCEDER A
SEGURANÇA a fim de determinar à autoridade impetrada que proceda à liberação da
mercadoria objeto do conhecimento de transporte aéreo AWB 074.2420.1881 e do
Termo de Retenção no 19/2008 e do Auto de Infração no 0817600/00118/08, mediante
prévio recolhimento dos tributos e despesas aduaneiras incidentes na espécie, afastando
a aplicação da pena de perdimento sobre tais bens, salvo se motivo outro bastante
houver para manutenção de tal penalidade.
Indevida honorária (Súmula no 105 do C. STJ).
Custas na forma da lei.
Comunique-se a prolação de sentença ao eminente Relator do Agravo de Instrumento no
2008.03.00.032947-0.
Decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região por força do reexame necessário (Lei no 1.533/51, artigo 12,
parágrafo único).
Oportunamente ao arquivo, com as anotações do costume.”
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019439/2008-51

Em tal processo, a União Federal interpôs Recurso de Apelação, o qual está
pendente de decisão por parte do Tribunal Regional Federal da 3a Região, consoante se
depreende do extrato de informações adiante, obtido do sítio eletrônico do referido Tribunal:

E sobre a possibilidade de se lançar a multa substitutiva ao perdimento em
decorrência de decisão judicial que determinou a liberação das mercadorias, o CARF perfilha o
seguinte entendimento:
“Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 16/04/2008, 08/05/2008, 11/04/2012
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
MATÉRIA
DISCUTIDA
JUDICIALMENTE.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA 1/CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
LANÇAMENTO
FISCAL.
PREVENÇÃO
DA
DECADÊNCIA.
DEPÓSITO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O lançamento fiscal efetuado para prevenção da decadência não é nulo na hipótese de
existir depósito judicial buscando garantir eventual exigência, ainda mais se os
montantes depositados divergem dos lançados.
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. TRIBUTOS. CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
A partir da edição da Lei no 10.833/2003, passou a ser possível a cumulação da multa
substitutiva do perdimento com tributos incidentes na importação, na excepcional
hipótese em que as mercadorias sejam entregues ao importador (v.g. por força de
decisão judicial) e incorporadas à economia nacional, impossibilitando nova apreensão
por não-localização, consumo ou revenda.” (Processo no 10814.724520/2012-32;
Acórdão no 3403-003.017; Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de
27/05/2014)
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019439/2008-51

Ainda, sobre ser viável efetuar o lançamento para prevenir a decadência, é
uníssono o posicionamento do CARF em tal sentido. Ilustra-se este entendimento com os
seguintes precedentes jurisprudenciais:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/03/1999
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE LANÇAMENTO.
Não se confunde a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a constituição
do mesmo mediante lançamento tributário, não havendo suporte legal que impeça a
constituição do crédito tributário para prevenir a decadência, mesmo com suspensão da
exigibilidade, ex vi do artigo 142, II, do CTN.
(...)
Recurso Voluntário Negado, na Parte Conhecida.” (Processo no 10711.004078/2004-72;
Acórdão no 3202-000.204; Relator Conselheiro João Luiz Fregonazzi; sessão de
27/03/2020)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
NORMAS
PROCESSUAIS.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
SUB
JUDICE.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
É lícito ao Fisco, visando prevenir a decadência, lavrar auto de infração para constituir
crédito tributário cuja exigibilidade encontrava-se suspensa por força de determinação
judicial. O crédito assim constituído deve permanecer com a exigibilidade suspensa
enquanto não modificados os efeitos da medida judicial.
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA.
O ajuizamento de qualquer modalidade de ação judicial anterior, concomitante ou
posterior ao procedimento fiscal, importa em renúncia à apreciação da mesma matéria
na esfera administrativa, e o apelo eventualmente interposto pelo sujeito passivo não
deve ser conhecido pelos órgãos de julgamento da instância não jurisdicional, devendo
ser analisados apenas os aspectos do lançamento não discutidos judicialmente.”
(Processo no 12466.000645/2010-34; Acórdão no 3302-008.136; Relatora Conselheira
Denise Madalena Green; sessão de 29/01/20200
Assim, o deslinde final do presente processo administrativo depende do que for
decidido de modo definitivo na ação mandamental, sendo que, repita-se, não ocorreu nenhum
impeditivo para que a exigência fiscal fosse materializada para fins de prevenir a decadência,
conforme consignado na decisão recorrida.
Diante do exposto, voto em não conhecer parte do Recurso Voluntário, em razão
de concomitância e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019439/2008-51

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital